Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) declarar inexistente o débito de R$ 486,00, vinculado ao contrato 0000002002288692000; b) determinar a exclusão do registro da dívida apontada em seus sistemas e nos cadastros de proteção ao crédito e c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00, de indenização por danos morais, isto em razão de cobrança indevida que ocasionou a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.
2. Consta dos autos que a autora/recorrida foi surpreendida em janeiro de 2020 ao saber que estava com nome negativado por dívida em favor da recorrente, a qual foi quitada em dezembro de 2015.
3. Nas razões recursais, a recorrente alega não haver cometimento de ilícito, pois suas condutas refletiam apenas o exercício regular de direito como credor. Desse modo, sustenta não haver na situação em apreço qualquer dano moral a ser indenizado. Requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, a redução da quantia estipulada em sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 18573517).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme fundamentado na sentença, é incontroverso que houve a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito (ID 18573300, págs. 1 e 2) e que a dívida utilizada como justificativa da anotação foi paga em 2015 (ID 18573300, págs. 3 e 4).
4. De outra sorte, como observado pelo Juízo de origem, a instituição financeira não conseguiu demonstrar as alegações feitas nos autos. Assim, fica evidenciado que a instituição financeira manteve indevidamente o gravame por vários anos, mesmo após o pagamento do débito, o que acabou por gerar constrangimento à consumidora.
5. Os fatos acima descritos por si ensejam indenização pelos danos causados. Comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, resta configurado o dano moral presumido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome de consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pela consumidora e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se que a quantia de R$ 3.000,00 atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados. No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Destaca-se, por fim, que o montante arbitrado a título de indenização por danos morais segue entendimento da jurisprudência desta Turma em julgados semelhantes ao presente. (Acórdão 1270864, 07019967420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1270704, 07000499720208070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00, mantendo os demais comandos.
9. Custas pagas. Sem condenação em honorários ante a ausência de parte vencida.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.